Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-72.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ADAILTON DE SOUSA COSTA - CPF: 070.813.255-30 (AGRAVANTE), livia maria minelli (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. S. - CPF: 524.332.408-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA MARIA MINELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUÍZOS DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE PIRACICABA/SP, ONDE RESIDE ATUALMENTE A CRIANÇA E SUA REPRESENTANTE LEGAL – POSSIBILIDADE – ART. 147, DO ECA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL - SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AO INTERESSE DO MENOR - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência sedimentada firmou posicionamento no sentido de que a regra de competência insculpida no art. 147, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada de ofício.

Consolidou-se também o entendimento de que, em embates como este em voga, deve prevalecer o melhor interesse do menor hipossuficiente envolvido.

Destarte, dadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se que deve ser aplicada a dicção do artigo 147, do ECA, sobretudo considerado o melhor interesse do menor, eis que indubitavelmente o declínio do feito para uma das varas especializadas da Comarca onde, hoje, mora com sua representante legal e genitora, irá facilitar o comparecimento do menor às audiências e eventuais estudos psicossociais, de maneira que o seu deslocamento não comprometerá a assiduidade escolar ou sua rotina de forma geral.

Nesse diapasão, o declínio de competência é a solução que melhor atender ao interesse do menor, com vista a minimizar os impactos do litígio na vida da infante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADAILTON DE SOUSA COSTA contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Guarda com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026812-10.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de L. V. S., representado por LIVIA MARIA MINELI, que declinou da competência, em razão da matéria, ao Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Piracicaba/SP, onde atualmente reside a criança e sua representante legal.

Em suas razões, alega o agravante que o Conselho Tutelar da Comarca de Piracicaba/SP retirou a menor da sua genitora, ora agravada, pois ela é dependente química (usuária) e não possui condições mínimas de cuidar da criança, determinando a entrega da responsabilidade para a tia da agravada.

Afirma que a tia da menor não vem cumprindo com a responsabilidade de zelo e cuidado com a menor, vez que já entregou a menor para o agravante sob o argumento de não possuir tempo para cuidar dela.

Aduz que a Comarca de Várzea Grande é o domicílio do genitor da menor, ora agravante, motivo pelo qual entende que, em razão da peculiaridade do caso, pois a genitora é dependente química, a ação deve tramitar na Comarca de Várzea Grande e não na Comarca da Piracicaba/SP.

Assim, requer a concessão de liminar, para que seja reformada a decisão agravada, bem como, para que seja suspensa a guarda materna e a responsabilidade da responsável da menor, a tia da agravada, conferindo a guarda ao ora agravante e, no mérito, pugna seja dado total provimento ao recurso interposto.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 148042192).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 153825192).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 154014678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ADAILTON DE SOUSA COSTA em face de LIVIA MARIA MINELI, buscando seja determinada a guarda compartilhada da menor L. V. S., estabelecendo a residência da menor na residência do autor, uma vez que a genitora é usuária dependente químico (usuária) e não possui condições de permanecer com a menor conforme relata o Conselho Tutelar da comarca de Piracicaba/SP.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu por declinar da competência, em razão da matéria, ao Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Piracicaba/SP, onde atualmente reside a criança e sua representante legal, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

O princípio do juiz imediato, consagrado no artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual o foro competente para julgar as medidas ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.”

Esta regra especial foi instituída com a finalidade de atender ao princípio da proteção integral, que permeia as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse diapasão, por se tratar de processo submetido às regras protetivas do ECA, a exegese da norma deve ser feita a partir de uma análise casuística, sempre com o intuito de garantir o interesse do menor tutelado.

A racionalidade da regra de competência do artigo 147 do ECA é a de conferir ao infante uma prestação jurisdicional rápida e efetiva, com vistas a minimizar os impactos do litígio na vida do menor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a regra de competência insculpida no art. 147, inciso I, do ECA, que visa proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sequer a sua prorrogação. Consolidou também o entendimento de que, em embates como este em voga, deve prevalecer o melhor interesse do menor hipossuficiente envolvido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO JUÍZO IMEDIATO. 1. A determinação da competência, em casos de disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3.Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência. 4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. 5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança -ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo suscitado. (CC 111.230/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 01/02/2011).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DOS MENORES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS ( CPC/2015, ART. 43), DIANTE DO PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO, PREVISTO NO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos do art. 43 do CPC/2015, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo qualquer relevância nas modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Trata-se da regra da 'perpetuatio jurisdictionis', que impõe a estabilização da competência. 2. Ocorre que, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia no que diz respeito à competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos. 2.1. Nessa linha de entendimento, a competência para esses casos é disciplinada no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o denominado princípio do juízo imediato, o qual determina que a competência será fixada (i) pelo domicílio dos pais ou responsável; ou (ii) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável, excepcionando as regras gerais de competência estabelecidas no CPC, garantindo-se, assim, uma tutela jurisdicional mais eficaz e segura ao menor. 3. Na hipótese, a ação foi inicialmente distribuída no foro do lugar onde se encontravam as adolescentes (Altônia/PR), a teor do art. 147, II, do ECA, tendo em vista que o genitor estava preso e a genitora estava em local incerto. Todavia, considerando que os atuais responsáveis pelas adolescentes (tia materna e seu companheiro), diante da guarda provisória deferida, possuem domicílio em Barueri/SP, era mesmo de rigor o deslocamento da competência para a respectiva comarca, nos termos do inciso I do art. 147 do ECA, para que seja julgada a ação de destituição de poder familiar contra seus genitores. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante. (CC 157.473/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe de 01/10/2018).

Destarte, dadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se que deve ser aplicada a dicção do artigo 147, inciso I, do ECA, sobretudo considerado o melhor interesse do menor, eis que indubitavelmente o declínio do feito para uma das varas da comarca onde, hoje, mora com sua genitora, irá facilitar o comparecimento do menor às audiências e eventuais estudos psicossociais, de maneira que o seu deslocamento não comprometerá a assiduidade escolar ou sua rotina de forma geral.

Nesse diapasão, o declínio de competência é a solução que melhor atender ao interesse do menor, com vista a minimizar os impactos do litígio na vida da infante.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023